Tribunal: TCU
Processo: 044.588/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços técnicos especializados de sustentação do Arranjo de Pagamentos Instantâneos (PI) e de sua infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela firma Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Demap 43/2020, conduzido pelo Banco Central do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à representante e ao Banco Central do Brasil; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.